Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706810-93.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON GONCALVES MAGALHAES APELADO: PAULO SERGIO PINTO GONCALVES, GREGORIA PINTO GONCALVES, ROSEMARY PINTO GONCALVES, ESPÓLIO DE OCRINO ARTUR GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO PINTO GONCALVES DESPACHO Apelação n. 0706810-93.2019.8.07.0007 DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EDMILSON GONCALVES MAGALHAES em face da r. sentença constante do ID 29577711. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso adesivo, observo que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita no presente feito, uma vez que, apesar de haver postulado os benefícios da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não foi apreciado e nem renovado por ocasião da interposição do recurso. Ressalte-se que não se aproveita a gratuidade de justiça conferida no bojo do feito de no 706975-43.2019.8.07.0007, pois deferida por juízo distinto e em demanda principal diversa da presente lide. Ademais, a supramencionada demanda foi extinta sem julgamento de mérito em 08/07/2019 (sentença de ID 297577559), restando, portanto, inexistente a conexão entre as ações. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora